Tribunal: TJMT
Processo: 1012691-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1012691-17.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e outros em face da decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração por não impugnar especificamente os fundamentos do acordão recorrido.
Nas razões recursais, a empresa Embargante alega que o decisum atacado é contraditório, “uma vez que a questão relativa à culpa pelo cumprimento tardio do conserto no imóvel é um fato novo, o qual surgiu após a interposição do Agravo de Instrumento”.
Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos a fim de que seja sanado o vício apontado e, consequentemente, analisada a questão do cumprimento tardio da obrigação imposta em decorrência dos atos ilícitos praticados pelos Embargados.
É o relatório. Decido.
A questão debatida nestes Embargos dispensa o julgamento pelo Colegiado, sendo de rigor a análise monocrática, conforme artigo 1.024, § 2.o, do CPC.
Com efeito, os Embargos Declaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado na decisão objurgada, uma vez que foi precisa ao se pronunciar sobre o não conhecimento dos Embargos de Declaração por não impugnar especificamente os fundamentos do acordão recorrido, baseando-se nos fatos e fundamentos trazidos pelas partes à luz da legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis.
Na decisão embargada, constou expressamente que quando da interposição dos Aclaratórios a parte embargante deve discorrer, de forma clara e objetiva, sobre os pontos da decisão contra os quais se coloca, pois, nos termos do disposto no artigo 1.023 do CPC, os embargos de declaração deverão indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão.
A motivação do recurso é requisito objetivo de admissibilidade, vez que somente pelas razões expostas pelo recorrente, confrontando suas teses com aquelas lançadas no julgado, é que se permite ao juízo promover as modificações que, porventura, façam-se necessárias.
A respeito do tema, os professores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha ensinam que:
A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões (Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. V. 3. 13a ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 124).
Volvendo os olhos ao caso em concreto, tem-se o seguinte:
a) o agravo de instrumento interposto pelas Embargantes teve como fundamento a falta dos requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pelos Embargados (conserto das infiltrações no imóvel).
b) o fundamento do acórdão objeto dos aclaratórios foi no sentido de que ficaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência a justificar o seu deferimento.
c) nas razões dos embargos de declaração, as Embargantes não tecem um único comentário acerca dos requisitos da medida liminar; ao contrário, sustentam que o acórdão é omisso em relação à culpa pelo cumprimento tardio da obrigação imposta.
Dessa forma, fica evidente que as Recorrentes não impugnaram adequadamente o acórdão embargado, eis que nas razões recursais do Agravo de Instrumento não foi abordado qualquer questão em relação à culpa pelo cumprimento tardio do conserto no imóvel, razão pela qual o recurso não foi conhecido por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. - A parte recorrente deve discorrer, de forma clara e objetiva, sobre os pontos da decisão contra os quais se coloca, pois, nos termos do disposto no artigo 1.023, do NCPC, os embargos de declaração deverão indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão - Deixando a parte de atacar adequadamente o acórdão embargado, apontando os vícios que entende existentes, não se pode conhecer do recurso - Preliminar de não conhecimento do recurso instalada de ofício e acolhida. Embargos de declaração não conhecidos por inobservância da dialeticidade recursal. (TJAM. Embargos de Declaração 0000111-98.2020.8.04.0000. Rel. Des. Anselmo Chíxaro. 1.a Câmara Cível. Julgado em 02/06/2020).
Com efeito, apesar das Embargantes sustentarem que a culpa pelo cumprimento tardio da tutela de urgência é um fato novo, tem-se que a questão deve ser analisada primeiramente pelo Juiz a quo, e só depois no segundo grau, de modo que não há falar que houve omissão ou contradição no acórdão embargado.
Dessa forma, tenho que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação das Embargantes quanto ao julgamento dos aclaratórios anteriormente opostos, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.
Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho intacta a decisão embargada.
Intime-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora